Tribunal: TJES
Processo: 0001366-97.2015.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-97.2015.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINNY GONCALVES DO VALE

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ALUNA MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DE MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE KARINNY GONÇALVES DO VALE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão” (TJES, Apelação nº 0019795-87.2016.8.08.0048, Relator(a): Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; DJ: 01/03/2023).
2.
Hipótese em que a Autora sofreu fraturas graves em razão do acidente ocorrido no interior da escola municipal, tendo que se submeter a procedimentos cirúrgicos e a longo período de internação hospitalar, além de ter perdido o ano letivo em decorrência dos fatos e de ter fiado totalmente dependente dos cuidados de terceiros durante um longo período, inclusive para as atividades do cotidiano, chegando a utilizar cadeira de rodas e andador durante sua recuperação.
3.
Danos morais configurados e majorados para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4.
Danos estéticos comprovados através dos registros fotográficos de fls. 47/49, que demonstram uma grande cicatriz na parte dianteira e central da coxa da Autora, além da cicatriz no pé direito. Valor fixado em 10.000,00 (dez mil reais).
5.
Recurso de Município de Pedro Canário conhecido e desprovido.
6.
Recurso de Karinny Gonçalves do Vale conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade: (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Pedro Canário e (ii) conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Karinny Gonçalves do Vale, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001366-97.2015.8.08.0051

APTE/APDO: KARINNY GONÇALVES DO VALE

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de

“Ação Indenizatória
” ajuizada por Karinny Gonçalves do Vale em desfavor do Município de Pedro Canário, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais, danos morais e danos estéticos, em razão de acidente ocorrido no interior da Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Guedes Alcoforado, na data de 31/10/2012.

Narra que estava sentada no pátio da escola com outros alunos durante o horário do recreio, encostada em uma parede, e que, ao se levantar, esbarrou no extintor de incêndio que estava afixado nessa mesma parede, o qual veio a se soltar e cair sobre o seu pé direito, causando lesão de natureza grave.

Ressalta que sofreu fratura em vários ossos do pé direito, tendo que ser submetida a intenso tratamento médico, inclusive com cirurgias reparadoras, ficando internada pelo período de 26 (vinte e seis) dias.

Afirma, ainda, que após a alta hospitalar teve que permanecer em repouso absoluto durante o período de 2 (dois) meses, necessitando de auxílio para exercer todas as atividades do cotidiano e que “
atualmente sente dor frequente no local da lesão e o pé sempre inchado, principalmente quando deambula ou faz caminhada, mesmo em curta distância
”.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o ente público ao pagamento de:
(i)
danos materiais no valor de R$ 479,92 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos;
(ii)
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais; e
(iii)
danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Às fls. 181/189 Karinny Gonçalves do Vale interpôs recurso de Apelação requerendo sejam majorados os valores referentes às condenações por danos morais e estéticos.

Às fls. 200/216 o Município de Pedro Canário interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima e inexistência de responsabilidade objetiva do ente público.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos de Apelação, em conjunto.

I - Da responsabilidade da Administração Pública

Alega o Município que, em se tratando de omissão, a responsabilidade do ente público não é objetiva, mas sim subjetiva, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Afirma, ainda, que não agiu com negligência, na medida em que o extintor de incêndio estava instalado de acordo com as normas técnicas, e que o fato é de culpa exclusiva da requerente.

Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil do Estado – insculpida no art. 37, § 6º da Constituição Federal
– baseia-se na teoria do risco administrativo, prevista em todas as cartas constitucionais brasileiras desde a Constituição Federal de 1946.

Tal teoria confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público, que, independentemente de culpa, responde pelos danos que os seus agentes públicos houverem dado causa (STF, AgRG no RE com Ag nº 697.236/RS, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 25.04.2013).

Aliás, oportuna é a lição de Hely Lopes Meirelles, no sentido de que “
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano, do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão sem o concurso do lesado. (...) Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais
”
.

No caso em apreço, a Autora – que à época dos fatos contava com apenas nove anos de idade – estava sentada recostada sobre uma parede da escola municipal quando, ao se levantar, esbarrou sobre o extintor que estava afixado sobre a parede, o qual veio a cair sobre o seu pé, causando-lhe lesões de natureza grave.

Desta forma, a mesma encontrava-se sob a guarda e vigilância da instituição de ensino, a quem incumbia zelar pela integridade física de todos os seus alunos, mormente a se considerar a pouca idade dos mesmos.

O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse mister, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.

O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, já firmou jurisprudência no sentido de que a Administração Pública
responde objetivamente pelos danos causados em alunos, sob sua guarda, nos estabelecimentos de ensino, independentemente de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público
. Exemplificativamente, colaciono o seguinte julgado-paradigma:

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. -
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares,
ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. (STF – RE nº 109615/RJ – Rel. Min. Celso de Mello – Primeira Turma – DJ: 28/05/1996)

Neste sentido, sobressai a responsabilidade do Município em indenizar os danos sofridos pela Autora nas dependências da
Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Guedes Alcoforado
, em razão do dever de guarda e vigilância que recai sobre a instituição de ensino em relação aos seus alunos.

Na mesma linha, descabida qualquer alegação de responsabilidade por ato omissivo, ou, ainda, de culpa exclusiva da vítima, que, repita-se, tinha nove anos de idade à época dos fatos. A responsabilidade objetiva do ente público no presente caso sobressai do seu dever de guarda e vigilância mencionado nos parágrafos anteriores e, ainda, de fornecer estrutura física adequada e segura ao recebimento dos alunos, o que não se revelou no presente caso.

No mesmo sentido eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AMPUTAÇÃO DO 4º DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA. ALUNO MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS. 1. Apelação do Município de Serra. Improvida.
Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão.
[...] (TJES, Apelação nº 0019795-87.2016.8.08.0048, Relator(a): Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; DJ: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE SOORETAMA. INCIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. ALUNO MENOR. LESÃO GRAVE NO JOELHO. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. FALHA NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A hipótese dos autos revela caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela integridade física do menor no momento que estava sob a sua guarda ao frequentar a escola municipal, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão.
2. Nesse contexto, observo que as provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida no autor), o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela integridade dos alunos que frequentam as escolas municipais, e a conduta, evidenciada na falha na fiscalização e vigilância dos menores, bem como na inexistência de fornecimento de estrutura física adequada ao recebimento dos alunos, o que resta evidenciado pela ausência de guarda-corpo em calçada localizada no pátio da escola que possui cerca de 60 (sessenta) centímetros de altura, valendo consignar que o menor possuía à época dos fatos apenas 06 anos. [...] (TJES, Apelação nº 0007602-94.2016.8.08.0030, Relator(a): Desembargadora Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; DJ: 11/04/2023)

Fixado o dever de indenização por parte do Município de Pedro Canário, passa-se à análise do
quantum
indenizatório determinado na sentença, o qual foi objeto de irresignação no âmbito das razões recursais de fls. 181/189.

II - Dos danos morais e estéticos

Às fls. 181/189 a parte Karinny Gonçalves do Vale interpôs recurso de Apelação requerendo sejam majorados os valores referentes às condenações por danos morais e estéticos.

Pois bem. Em relação aos danos morais
,
conforme a melhor doutrina, trata-se de lesão a interesses não patrimoniais da pessoa, ou, em outras palavras, aos seus direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, etc.

No que tange à sua natureza jurídica, prevalece o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral possui caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Neste sentido é a lição de Maria Helena Diniz:

“A reparação do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: a) penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa – integridade física, moral e intelectual, não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem reparáveis; b) satisfatória ou compensatória, pois como dano moral constitui menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata [...] de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido [...]”.

No presente caso a Autora sofreu fraturas graves em razão do acidente ocorrido no interior da escola municipal, tendo que se submeter a procedimentos cirúrgicos e a longo período de internação hospitalar.

Consta dos autos ainda que a requerente teve que se afastar da escola e perdeu o ano letivo em decorrência dos fatos, que ficou totalmente dependente dos cuidados de terceiros durante um longo período, inclusive para as atividades do cotidiano, e que chegou a precisar de cadeira de rodas e de andador durante sua recuperação.

Nesse sentido são os depoimentos colhidos em juízo, os quais reproduzo a seguir:

Testemunha: Flávia Alves Henriques
(fls. 146/147)

“
[...] que conhece a requerente desde quando começou a lhe dar aula, no ano de 2012; [...] que estava no horário do recreio quando uma coordenadora entrou na sala dos professores e falou que tinha acontecido um acidente com uma aluna, mas que a mesma tinha sido encaminhada ao hospital da cidade; que, indagado aos alunos, os mesmos afirmaram que estavam sentados no pátio com a requerente, momento em que essa se levantou e esbarrou no extintor de incêndio, que caiu no pé da requerente; [...] que após o acidente não ocorreu nenhuma reunião para discussão das providências a serem tomadas, entretanto, em conversa informal com os demais professores, tendo em vista a gravidade do acidente, foi questionado acerca da vulnerabilidade do suporte, que não prendia o extintor à parede, mas apenas o alocava; que em razão do ocorrido a requerente necessitou ficar internada no Hospital Roberto Silvares, tendo a depoente a visitado neste local após aproximadamente uma semana do fato; [...] que a requerente não teve condições de retornar ao colégio no ano do acidente; [...] que a depoente se recorda que a requerente teve necessidade de utilizar um andador após a alta hospitalar, para auxílio em sua locomoção; que a requerente durante toda a recuperação precisava totalmente do auxílio da mãe, eis que além do machucado no pé, também precisou retirar tecido do membro superior (coxa), para enxerto no pé; [...]
”

Testemunha Maria Astrilza da Paixão Lisboa
(fl. 148)

“
que conhece a Autora por muito tempo, desde o seu nascimento; [...] que esclarece que a Autora ficou internada por aproximadamente 28 dias no Hospital Roberto Silvares; que após a alta hospitalar a requerente compareceu por duas vezes no plantão da depoente para fazer curativos no pé e também na coxa; que os curativos também eram feitos na residência da requerente, pela depoente; que o material utilizado nos referidos curativos era comprado pela genitora da requerente; que durante a recuperação a requerente precisou utilizar cadeira de rodas para deambular; que, em razão dos ferimentos, a requerente necessitou do auxílio da mãe para as necessidades do dia a dia; [...] que atualmente acompanha a requerente quando solicitado por esta, com queixas de dor, podendo afirmar que a mesma é uma pessoa triste em razão do ocorrido, com vergonha das vestimentas em razão dos outros colegas; que tem conhecimento que a requerente não participa das aulas de educação física, tendo em vista que sente dor e não pode utilizar tênis; [...]
”

Em seu depoimento pessoal (fls. 149/150) a Autora afirma que:

“
até a data presente não tem como usar qualquer calçado fechado, apenas abertos; que, em razão disso, não pode nem mesmo calçar tênis e, em consequência, não pode participar das aulas de educação física em sua escola; que não pode praticar qualquer esporte ou atividade física que implique na necessidade de caçar tênis; que não pode praticar nem mesmo uma caminhada e muito menos corrida, pois logo seu pé incha e começa a doer; [...]
”

Consta dos autos também que a Autora realiza acompanhamento psicológico desde o ano de 2015, conforme laudo de fl. 66.

Em meu sentir, resta inegável o sofrimento emocional pelo qual passou a Autora e, ainda também, tristeza, dores ou angústia por conviver com as consequências da situação até os dias de hoje. Neste sentido, entendo plenamente configurado o dano moral
in casu
, sendo devida a sua compensação, pela via pecuniária.

Ademais, considerando todo o narrado, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para o patamar de 20.000,00 (vinte mil reais), sendo esse “
quantum”
suficiente para reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela Autora.

Em relação aos danos estéticos, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, os mesmos visam reparar qualquer modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa da pessoa. Neste sentido é a lição de Maria Helena Diniz
:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”

Para que exista o dano estético, portanto, é necessário que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.

No caso em apreço o dano estético encontra-se plenamente comprovado através dos registros fotográficos de fls. 47/49, que demonstram uma grande cicatriz na parte dianteira e central da coxa da Autora.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, fixou-se em sentença a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos. Considerando a extensão da lesão sofrida, bem como sua irreversibilidade, entendo se tratar de valor insuficiente para indenizar o dano.

Ressalto, ainda, que de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, a Autora sofre psicologicamente até os dias atuais em razão das consequências estéticas decorrentes do fato. Neste sentido, confira-se:

Testemunha: Flávia Alves Henriques
(fls. 146/147)

“[...] que a depoente sempre vê a requerente utilizando calça comprida ou bermuda, de modo a esconder a cicatriz existente em sua coxa;”

Testemunha Maria Astrilza da Paixão Lisboa
(fl. 148)

“
[...] que sabe informar que a requerente ficou com cicatrizes na coxa e no pé; que, em razão das cicatrizes, a requerente não utiliza roupas de praia e, ao utilizar as demais roupas, sempre esconde a cicatriz da coxa;”

Desta forma, considerando tudo o quanto exposto, entendo que os danos estéticos devem ser majorados para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), lembrando que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a reparação por danos morais e estéticos pode ser feita de forma cumulativa, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 387
.

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Pedro Canário e
(ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Karinny Gonçalves do Vale para majorar o
quantum
indenizatório referente aos danos morais e materiais, respectivamente, para os valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Município de Pedro Canário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente municipal e DAR

PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerente.